Tribunal: TJMT
Processo: 1025945-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025945-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), JORGE LUIS GRINGS - CPF: 327.709.101-59 (AGRAVANTE), J. L. G. AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 59.982.473/0001-84 (AGRAVANTE), Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), PAULO ROBERTO RODRIGUES FILHO - CPF: 438.284.118-60 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARCIA NICOLODI - CPF: 947.700.420-00 (ADVOGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), CARDOSO & CARDOSO ADVOGADOS - CNPJ: 12.519.883/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA - CNPJ: 07.134.550/0007-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FÍSICA - OPERAÇÃO DE BARTER - NATUREZA EXTRACONCURSAL DO CRÉDITO - BENS NÃO CLASSIFICADOS COMO DE CAPITAL - INEXISTÊNCIA DE ESSENCIALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por JORGE LUÍS GRINGS e J. L. G. AGROPECUÁRIA LTDA. contra decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Recuperação Judicial no 1009461-16.2025.8.11.0003, que indeferiu pedido de declaração de essencialidade e revogação do arresto de 3.404,73 sacas de soja, efetivado na Execução no 1003574-46.2025.8.11.0037, movida pela AGROLÓGICA AGROMERCANTIL LTDA. Os Agravantes sustentam que os grãos são essenciais à atividade empresarial e requerem sua restituição com base no princípio da preservação da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se os grãos objeto da constrição judicial podem ser considerados bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial; e (ii) estabelecer se a natureza extraconcursal do crédito, lastreado em Cédula de Produto Rural com liquidação física, impede a sujeição da garantia aos efeitos da recuperação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O crédito executado tem natureza extraconcursal, conforme dispõe o art. 11 da Lei no 8.929/1994, na redação dada pela Lei no 14.112/2020, que exclui da recuperação judicial as garantias vinculadas à CPR com liquidação física em operações de barter.

4 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a CPR com liquidação física subsiste à recuperação judicial, sendo legítima a constrição de grãos objeto da garantia, independentemente do juízo universal.

5 - A proteção prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 exige, como requisito prévio, que o bem seja classificado como bem de capital, o que não se aplica aos grãos, que constituem produto final da atividade empresarial e não integram o processo produtivo como instrumento.

6 - O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.991.989/MA, consolidou o entendimento de que grãos não são bens de capital e, portanto, não podem ser considerados essenciais para fins de afastar a execução de garantia extraconcursal.

7 - O princípio da preservação da empresa deve ser ponderado com outros valores jurídicos relevantes, como a segurança das relações negociais e o respeito à legalidade, especialmente quando a norma afasta expressamente a sujeição do crédito ao processo recuperacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A Cédula de Produto Rural com liquidação física oriunda de operação de barter constitui crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação judicial.

2 - Grãos armazenados, por configurarem produto final e não instrumento do processo produtivo, não se enquadram como bens de capital.

3 - A proteção legal prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 não se aplica a grãos de soja, ainda que utilizados para custeio da atividade empresarial.

4 - O princípio da preservação da empresa não prevalece sobre disposição legal expressa que afasta a sujeição do crédito e da garantia à recuperação judicial.

5 – Recurso desprovido. Revogada a liminar anteriormente deferida e, mantida integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de declaração de essencialidade e de restituição dos grãos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
JORGE LUÍS GRINGS
e
J. L. G. AGROPECUÁRIA LTDA
. contra a r. decisão proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT
que, nos autos da Recuperação Judicial no 1009461-16.2025.8.11.0003, indeferiu o pedido de declaração de essencialidade e de revogação do arresto de 3.404,73 sacas de soja, efetivado nos autos da Execução no 1003574-46.2025.8.11.0037, movida pela
AGROLÓGICA AGROMERCANTIL LTDA
.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, que a manutenção da constrição sobre os grãos inviabiliza a continuidade de suas atividades, uma vez que o produto é sua única fonte de renda e principal ativo para custeio da produção e soerguimento no processo recuperacional.

Defendem a essencialidade do bem com base no princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no 11.101/2005) e a competência do juízo universal para deliberar sobre seu patrimônio. Pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a imediata liberação dos grãos.

A tutela de urgência recursal foi deferida pelo Relator antecessor (id. 307975362), para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar a restituição dos grãos aos Agravantes, com fundamento na prevalência, naquele momento, do princípio da preservação da empresa.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 31636870).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, alinhando-se à tese de que o crédito é extraconcursal e que os grãos, por não serem bens de capital, não podem ter sua essencialidade declarada para obstar a execução da garantia. (id. 337166362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia central consiste em definir se os grãos de soja, objeto de arresto em execução movida pela Agravada, devem ser considerados bens essenciais à atividade da empresa em recuperação judicial, a ponto de justificar o levantamento da constrição, ou se a natureza extraconcursal do crédito e da garantia prevalece.

A decisão liminar Proferida pelo relator anterior, (id. 307975362), baseou-se numa análise preliminar e de urgência, na qual o princípio da preservação da empresa pareceu preponderante para evitar um dano iminente à atividade dos Agravantes.

Contudo, após a devida instrução do recurso, com a apresentação de robustas contrarrazões e do elucidativo parecer da Procuradoria de Justiça, a questão se revela sob uma ótica mais completa, que impõe a revisão daquele posicionamento inicial e me leva a um entendimento diverso para o julgamento de mérito.

O argumento mais contundente, que define o deslinde da causa, reside na natureza do crédito executado.

Conforme demonstrado pela Agravada e corroborado pelo Ministério Público, a dívida tem origem em uma Cédula de Produto Rural (CPR) com liquidação física, decorrente de uma operação de barter (troca de insumos pela produção futura).

A legislação de regência é taxativa. O art. 11 da Lei no 8.929/1994, com a redação dada pela Lei no 14.112/2020, estabelece expressamente:

"Art. 11. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, de operação de troca por insumos (barter) (...)"

A norma cria uma exceção clara e inequívoca, blindando esse tipo de crédito e sua respectiva garantia dos efeitos do processo de soerguimento.

A intenção do legislador foi justamente conferir maior segurança jurídica a essas operações, que são vitais para o financiamento do agronegócio.

Nesse sentido, segue a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE DETERMINOU ARRESTO/PENHORA DE GRÃOS. TÍTULO EXECUTIVO CONSISTENTE EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL REPRESENTATICA DE OPERAÇÃO DE TROCA POR INSUMOS “BARTER”. NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 11 DA LEI 8.929/94. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL QUE POSSUI FORÇA EXECUTIVA DECORRENTE DA PRÓPRIA LEI. ART. 4o DA LEI 8.929/94. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 11 da Lei no 8.929/94 dispõe que “Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física, em caso de antecipação parcial ou integral do preço, ou, ainda, representativa de operação de troca por insumos (barter), subsistindo ao credor o direito à restituição de tais bens que se encontrarem em poder do emitente da cédula ou de qualquer terceiro
, salvo motivo de caso fortuito ou força maior que comprovadamente impeça o cumprimento parcial ou total da entrega do produto.”

2.
No caso concreto, a cédula que aparelha a execução é representativa de troca por insumos (barter), portanto, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial
,
e, por esse motivo não há falar em incompetência do juízo de origem, e, nem em observância da ordem de suspensão proferida no juízo recuperacional
.

3. O art. 4o da Lei 8.929/94 disciplina que a CPR é título líquido e certo, ou seja, torna a CPR título executivo “ope legis”.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

(TJMT, RAI 1004670-81.2023.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 21/11/2023).

Portanto, sendo o crédito extraconcursal, a execução da garantia não se submete à competência do juízo da recuperação nem à suspensão determinada pelo stay period.

Por outro lado
, os agravantes ainda invocam a proteção do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, que veda a retirada de "bens de capital essenciais" do estabelecimento do devedor.

Contudo, a tese não se sustenta.

O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, pacificou o entendimento de que a análise da essencialidade é um segundo passo, que só ocorre se o bem for, primeiramente, classificado como bem de capital.

E os grãos, por serem o produto final da atividade, a mercadoria, não se enquadram nesse conceito.

No julgamento do REsp 1.991.989/MA, a Ministra Nancy Andrighi estabeleceu de forma didática:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS.

(...)

7.
Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina.

8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3o do art. 49 da Lei 11.101/05. Precedente. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. (STJ, RESP 1991989 MA 2021/0323123-8, TERCEIRA TURMA, RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 02/05/2022).

Dessa forma, por não serem os grãos um bem de capital, mas sim um bem de consumo/mercadoria, não há que se falar em aplicação da proteção legal invocada, sendo irrelevante a discussão sobre sua essencialidade para a continuidade da empresa.

Ademais, Ainda que se reconheça a situação delicada dos Agravantes, o princípio da preservação da empresa não é absoluto e deve ser ponderado com outros valores e normas igualmente relevantes, como a segurança jurídica, a autonomia privada (reforçada pela cláusula de renúncia contratual) e, principalmente, a expressa disposição legal que exclui o crédito em questão dos efeitos da recuperação judicial.

Permitir que os grãos, garantia de um crédito extraconcursal, sejam liberados sob o manto da essencialidade, seria criar perigoso precedente, violando a letra da lei e desestimulando o fomento da própria atividade que se busca proteger.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para revogar a liminar anteriormente deferida e manter integralmente a decisão agravada que indeferiu o pedido de declaração de essencialidade e de restituição dos grãos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026